Tribunal: TJES
Processo: 5012858-77.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012858-77.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – NULIDADE CONFIGURADA – INSUBSISTÊNCIA DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Como ato administrativo que é, a decisão exarada pelo Órgão de Defesa do Consumidor deve ser satisfatoriamente motivada, abordando as teses sustentadas pelas partes, bem como analisando o conjunto fático-probatório carreado aos autos à luz da legislação pertinente ao caso.

2.
Na espécie, o Órgão de Defesa do Consumidor não cuidou de analisar, de forma precisa e fundamentada, a suposta prática abusiva perpetrada pela empresa reclamada, limitando-se a consignar, de forma genérica, que a
“a reclamação apresentada pelo consumidor é considerada como fundamentada, por se tratar de notícia de lesão ou ameaça a preceito previsto no(s) artigo(s) 6º, inc. III e 39, incisos IV e V, ambos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor c/c artigo 12, incisos V e VI do decreto nº 2.181/97, que goza de elementos de verossimilhança suficientes para configurar a necessidade de registro e infromação aos consumidores” (parecer fl. 53 do processo administrativo).

3.
A decisão administrativa, além de desconsiderar por completo as informações prestadas, os documentos e a defesa apresentada pelo banco apelado, julgou o processo administrativo de maneira completamente distinta do pedido do consumidor.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença id. 4822882, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de
“
ação anulatória
”
ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da decisão administrativa proferida no processo administrativo nº 32.011.001.20-0004431, bem como de todas as exigibilidades dela decorrentes.

Em suas razões (id. 4823035), aduz a parte recorrente, em resumo, que: i) a decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada; e ii) a infração praticada pelo banco foi devidamente comprovada.

Em contrarrazões (id. 4823038), a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012858
-
77
.20
22
.8.08.00
11

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELAD
O
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença id. 4822882, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de
“
ação anulatória
”
ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da decisão administrativa proferida no processo administrativo nº 32.011.001.20-0004431, bem como de todas as exigibilidades dela decorrentes.

Em suas razões (id. 4823035), aduz a parte recorrente, em resumo, que: i) a decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada; e ii) a infração praticada pelo banco foi devidamente comprovada.

Em contrarrazões (id. 4823038), a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

Na origem, a parte requerente ajuizou ação anulatória com a pretensão de ver desconstituída a multa no valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) aplicada em seu desfavor no bojo do processo administrativo nº 32.011.001.20-0004431, deflagrado mediante reclamação do consumidor Sr. Ademir Turques Dos Santos.

Para tanto, aduz que a decisão administrativa não merece prosperar em razão de algumas irregularidades como incompetência do órgão julgador, cerceamento de defesa e fixação de multa em patamar desarrazoado.

O provimento jurisdicional ora recorrido, em linhas gerais, entendeu que
“a fundamentação do mencionado parecer não atende as exigências legais, visto que não analisou as teses defensivas apresentadas pela parte autora, bem como deixou de apreciar os materiais probatórios anexados aos autos administrativos.”
(id. 4823034)

Pois bem. Ao compulsar acuradamente os autos, notadamente a decisão administrativa exarada pelo Procon Municipal que aplicou a penalidade de multa na parte autora vinculando os seus fundamentos, ou seja, a exposição de motivos, ao parecer técnico emitido por servidor público, entendo que o caso é de manutenção da sentença proferida pela instância primeva.

A mencionada decisão e o parecer, tal como pontuado pelo Juízo
a quo
, não cuidou de analisar, de forma precisa e fundamentada, a suposta prática abusiva perpetrada pela empresa reclamada, limitando-se a consignar, de forma genérica, que a
“
a reclamação apresentada pelo consumidor é considerada como fundamentada, por se tratar de notícia de lesão ou ameaça a preceito previsto no(s) artigo(s) 6º, inc. III e 39, incisos IV e V, ambos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor c/c artigo 12, incisos V e VI do decreto nº 2.181/97, que goza de elementos de verossimilhança suficientes para configurar a necessidade de registro e infromação aos consumidores
”
(parecer fl. 53 do processo administrativo).

Como ato administrativo que é, a decisão exarada pelo Órgão de Defesa do Consumidor deve ser satisfatoriamente motivada, abordando as teses sustentadas pelas partes, bem como analisando o conjunto fático-probatório carreado aos autos à luz da legislação pertinente ao caso.

No mesmo sentido é o magistério de Maria Sylvia Zanella di Pietro:

“O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos”. (in DIREITO ADMINISTRATIVO, 24º edição, Editora Atlas, p. 82).

Nessa toada de raciocínio, verifico que a decisão administrativa, além de desconsiderar por completo as informações prestadas, os documentos e a defesa apresentada pelo banco apelado, julgou o processo administrativo de maneira completamente distinta do pedido do consumidor.

É possível extrair que o consumidor informou administrativamente que apenas tinha interesse nos esclarecimentos devidos de praxe, e que, inclusive, que já haviam sido prestados em audiência, por meio de defesa e dos documentos apresentados pela Instituição Financeira, quais sejam, o contrato celebrado; Termo de Uso e Política de Privacidade da Digital – Software Acesso Bio; biometria facial tirada pelo próprio consumidor; e documentos pessoais também fornecidos pelo consumidor.

Como já dito, os esclarecimentos e documentos foram ignorados pelo órgão municipal que aplicou multa em desfavor do apelado pelo fato de o consumidor afirmar que
“que não solicitou o empréstimo que ora se cobra, tendo sido informado que se tratava de um ajuste na sua desaposentação”
.

Vejamos hodiernos julgados exarados por este Egrégio Tribunal de Justiça que se amoldam ao caso em testilha:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA. CONSUMIDOR. MULTA PROCON. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. ART. 93, IX, DA CF. ART. 489 DO CPC. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO DA CREFISA S/A CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON ES CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1) A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela legislação consumerista.
2) É cediço que o ordenamento pátrio impõe o dever de fundamentação a todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, a teor do previsto no inciso IXhttp://www. Jusbrasil. Com. BR/topicos/1699445/inciso-IX-do-artigo-93-da-constituição-federal-de-1988, do art. 93http://www. Jusbrasil. Com. BR/topicos/10626510/artigo-93-da-constituição-federal-de-1988, da Constituição Federal. Tal dever de fundamentação também se estende as decisões emanadas por autoridades na esfera administrativa. 3) De acordo com o previsto no art. 489 do CPC, não se considera fundamentada a decisão que se limita à reprodução de normas, precedentes ou Súmulas sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida nos autos. 4) In casu, a decisão administrativa a decisão administrativa se limitou apenas citar dispositivos legais de maneira genérica, sem contextualizá-los ou fazer menção ao caso concreto, o que configura vício de fundamentação
. 5) Recurso de CREFISA S/A CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS conhecido e provido. 6) Recurso de INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON ES conhecido e improvido. 7) Sentença reformada. (TJES; AC 0022307-13.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 18/04/2022; DJES 28/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO REJEITADA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Via de regra, o Estado do Espírito Santo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que impugna a aplicação de multa pelo Procon estadual, pois trata-se de autarquia dotada de personalidade jurídica própria. Todavia, já inscrito o débito em dívida ativa e havendo sido formulado pedido de suspensão da referida inscrição, verifica-se a pertinência subjetiva do ente público para a causa.
2. - É nula a decisão administrativa proferida por órgão de Defesa do Consumidor, que impõe penalidade ao fornecedor, se ausente a motivação. No caso, para lastrear a imposição da multa à apelada o Procon considerou que a empresa reclamada realizou uma cobrança indevida, deixando, contudo, de justificar o porquê de tal conclusão. Assim, em relação à materialidade do fato não se está diante de uma fundamentação sucinta, mas, sim, de inexistência de fundamentação
. 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0026020-93.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

MULTA PROCON - PROCESSO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO INADEQUADA - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
- APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (...)
3. O ato administrativo não encontra-se devidamente motivado, nos termos do art. 50, da Lei 9784/99 e do art. 19, do Decreto Municipal 11.738/03. No corpo da decisão administrativa, o PROCON/Vitória indica como fundamento normativo de sua pretensão punitiva unicamente os arts. 14 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, limitando-se a citá-los. 4. Em nenhum momento o Procon considerou o conjunto fático-probatório, não apresentando em sua decisão referências a qualquer fatura da consumidora que comprovasse as cobranças indevidas. Ademais, não oportunizou à empresa apelada a produção de provas que a possibilitassem comprovar a licitude nas cobranças impugnadas. Tal fato, em conjunto à fundamentação deficiente, proporciona a nulidade não somente do processo administrativo, mas da penalidade que dele decorre.
Precedentes 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 24120275029, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. NULIDADE. CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
CRÉDITOS. CELULAR. PLANO PRÉ-PAGO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA USO. LICITUDE. RECURSO IMPROVIDO.
1) o aplicador do direito necessita bem fundamentar sua decisão subsumindo o fato à norma, de maneira que o destinatário do ato administrativo consiga compreender o ato ilícito pelo qual está sendo punido e haja efetiva consolidação dos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa.
(...)
4) Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 24120281357, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017)

Assim, considerando que a decisão administrativa deixou de apresentar fundamentação suficiente apreciando os fatos e os materiais probatórios acostados nos autos administrativos, a manutenção da r. sentença recorrida é medida que se impõe.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, conforme preceitua o §11º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.